Tribunal: TJPA
Processo: 0036153-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036153-84.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA

APELADO: COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. OBRIGAÇÃO POSTERGADA POR PROTOCOLOS CONFAZ. AUTOS DE INFRAÇÃO REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR À OBRIGATORIEDADE. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 1% DO VALOR DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos pela Companhia Refinadora da Amazônia – CRA e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarando nulos os lançamentos tributários decorrentes de autos de infração que imputavam à autora a emissão irregular de notas fiscais modelo 1, em vez de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), no valor total de R$ 1.311.542,61(um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos). O Estado do Pará também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sentença de primeiro grau, que anulou os autos de infração por entender que a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) não estava vigente no período de janeiro a agosto de 2009, deve ser mantida;
(ii) avaliar se o percentual de 1% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais é suficiente e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Protocolo ICMS CONFAZ nº 10/2007, que introduziu a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica para contribuintes fabricantes de óleos vegetais, previa sua aplicação apenas a partir de 01/09/2009, e o Protocolo ICMS CONFAZ nº 42/2009 postergou essa obrigatoriedade para 01/07/2010, especificamente para produtores de óleo vegetal bruto.

4.

As operações tributadas ocorreram entre janeiro e agosto de 2009, período em que a obrigação acessória de emitir Nota Fiscal Eletrônica ainda não era exigível para a empresa recorrida. Assim, a exigência do Fisco estadual de observância de uma obrigação ainda não vigente configura ilegalidade, tornando os autos de infração nulos.

5.

A alegação do Estado do Pará de que a empresa teria aderido voluntariamente ao regime da NF-e antes do período autuado não encontra respaldo, pois o cadastro fiscal comprova que a obrigatoriedade da emissão de NF-e pela apelada iniciou-se apenas em 01/07/2010.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 1% do valor da causa, o percentual é considerado adequado, proporcional e compatível com o elevado montante da causa e a atuação do patrono, inexistindo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de autos de infração é cabível quando se verifica que a obrigação acessória imposta ao contribuinte ainda não era exigível à época das operações fiscais autuadas.

2.

O percentual de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo válido o percentual de 1% sobre o valor da causa em casos de montante elevado e atuação proporcional do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §3º; Protocolo ICMS CONFAZ nº 10/2007; Protocolo ICMS CONFAZ nº 42/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-CE, Remessa Necessária Cível nº 0104152-45.2009.8.06.0001, Rel. Maria Iracema Martins do Vale, j. 21/06/2021.

·

TJ-RS, Apelação e Reexame Necessário nº 70039632591, Rel. Carlos Roberto Lofego Canibal, j. 07/12/2011.

·

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0145.09.551462-9/001, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 04/03/2010.

·

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0000577-60.2013.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27/05/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos
e
,
no mérito, negar
-lhes provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 16 de dezembro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
Companhia Refinadora da Amazônia - CRA
e pelo
Estado do Pará
, manifestando seus inconformismos com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela primeira recorrente em desfavor do ente estadual, julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade do lançamento tributário constituído através dos Autos de Infração nº
132010510000004; nº 132010510000028; nº 132010510000031; nº 132010510000012; nº 132010510000015; nº 132010510000010 e nº 132010510000002, os quais correspondiam a um débito fiscal no valor de R$ 1.311.542,61 (um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Condenou o Estado do Pará, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais do apelo interposto pela empresa
Companhia Refinadora da Amazônia - CRA
(
Num. 14840093 - Pág. 1/10)
, o patrono da ora apelante pugnou, em síntese, pela majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
com a
fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Estado do Pará (
Num. 14840099 - Pág. 1/10), o patrono do recorrente narrou que se trata, na origem, de uma
Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa

Companhia Refinadora da Amazônia – CRA,
no exercício de sua atividade econômica de fabricação de óleos vegetais, exceto óleo de milho, na qual a autora da ação se insurge contra os lançamentos destinados à cobrança de ICMS em operações nas quais o documento fiscal utilizado para acobertá-las não se prestava para tanto, em razão de ter sido emitida nota fiscal modelo 1, quando, no entendimento da fiscalização, deveria a ora apelada ter emitido Nota Fiscal Eletrônica.

Salientou que a apelada, na mencionada ação, arguiu que as operações tributadas foram realizadas no período de janeiro a agosto de 2009, quando não estava ainda obrigada a emitir a Nota Fiscal Eletrônica, uma vez que esta obrigatoriedade para a recorrida só iniciou a partir de 01/07/2010, tendo em vista o Protocolo ICMS CONFAZ nº 10/2007.

Esclareceu que o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida.

Sustentou, inicialmente, a nulidade da decisão genérica proferida pela autoridade de 1º grau nos Embargos de Declaração opostos pelo apelante em face da sentença recorrida.

Aduziu, em síntese, que a empresa apelada aderiu voluntariamente à nova sistemática de cumprimento das obrigações acessórias, passando a fazer uso da Nota Fiscal Eletrônica antes da data das operações objeto dos lançamentos impugnados, inexistindo razões para que o Poder Judiciário chancele a decisão da empresa recorrida de voltar a utilizar a Nota Fiscal em meio físico.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao
apelo interposto pela empresa
Companhia Refinadora da Amazônia - CRA
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 14840102 - Pág. 1/18).

A
empresa
Companhia Refinadora da Amazônia - CRA
apresentou contrarrazões ao
apelo interposto pelo Estado do Pará, pleiteando, em resumo, pelo não provimento do recurso (
Num. 14840104 - Pág. 1/11).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15283045 - Pág. 1
, recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 15695302 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará.

Inicialmente, o apelante arguiu
a nulidade da decisão proferida pela autoridade de 1º grau nos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face da sentença recorrida, entretanto, devido a análise do presente apelo e, consequentemente, do mérito da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, entendo que a referida alegação
resta prejudicada, visto que irei analisar todas as questões pertinentes ao
decisum
recorrido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa
Companhia Refinadora da Amazônia - CRA
em desfavor do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade do lançamento tributário constituído através dos Autos de Infração nº
132010510000004; nº 132010510000028; nº 132010510000031; nº 132010510000012; nº 132010510000015; nº 132010510000010 e nº 132010510000002, aduzindo que a recorrida, empresa que possui atividade econômica de fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho, só passou a ser obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica a partir de 01/07/2010, tendo em vista o que preceitua o Protocolo ICMS nº 42/2009.

Inicialmente, ressalto que, dia 25 de abril de 2007, foi publicado o Protocolo ICMS nº 10 do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, o qual previa a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, de acordo com o critério de atividades empresariais.

No referido Protocolo ICMS nº 10/2007, o inciso LXIV, § 3º, inciso VI, previa que os contribuintes que exerçam a atividade de produção de óleo vegetal,
exceto óleo de milho,
como é o caso da apelante, seriam obrigados a adotar o regime da Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/09/2009. Senão vejamos,
in verbis:

“Cláusula primeira: Acordam os Estados e o Distrito Federal em estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para os contribuintes:

(...)

LXIV – fabricantes de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho;

(...)

§ 3º A obrigatoriedade de que trata o
caput
aplica-se:

(...)

VI – a partir de 1º de setembro de 2009, relativamente aos incisos XL a XCIII.”

Posteriormente, no dia 03 de julho de 2009, foi publicado o Protocolo CONFAZ ICMS nº 42/2009, que
ratificou a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo critério de CNAE e operações com os destinatários que especifica, tendo o referido protocolo, no seu anexo único, especificado que empresas que possuíam a
atividade de produção de óleo vegetal bruto,
exceto óleo de milho, como o caso da empresa recorrida,
seriam obrigadas a adotar o regime da Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/07/2010.

No caso dos autos, analisando os
Autos de Infração que embasaram a ação supramencionada, constatei que os referidos documentos foram originados em razão da empresa apelada ter entregado mercadorias desacompanhadas de documento fiscal hábil, ou seja, emitiu Notas Fiscais
modelo 1 em vez de Notas Fiscais Eletrônicas.

Entretanto, nos referidos
Autos de Infração, verifiquei que as operações tributadas da apelada foram realizadas no período de janeiro a agosto de 2009, ou seja, no intervalo de tempo em que a empresa recorrida ainda não obrigada a emitir a Nota Fiscal Eletrônica, conforme previsão contida nos supramencionados
Protocolo ICMS nº 10/2007 e Protocolo ICMS nº 42/2009.

Dessa forma, não há como penalizar a apelante pela inobservância de uma obrigação acessória tributária cuja obrigatoriedade não estava vigente nem pelas normas administrativas que a instituiu, nem viabilizada pela autoridade fazendária competente para sua exigência e fiscalização.

Outrossim, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de que a empresa apelada não estava obrigada a emitir
Notas Fiscais Eletrônicas no período em que foi autuada, motivo pelo qual, a anulação dos supramencionados Autos de Infração é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. EMISSÃO OBRIGATÓRIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. TERMO INICIAL A PARTIR DE 01/04/2010. PROTOCOLO ICMS Nº 42/2009. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cingiu-se a lide em aferir se assiste à impetrante o direito líquido e certo em face de suposto ato ilegal praticado pelo Coordenador da Administração Tributária da SEFAZ, que comunicou sobre a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/09/2009. 2. Na análise do acervo probatório, verifica-se que a atividade principal da empresa impetrante passou a ser "Fabricação de Embalagens de Papel", conforme o Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará desde o dia 25/01/2007, portanto, anterior à vigência do Protocolo ICMS nº 10/2007, devendo ser afastada no caso a sua incidência.
3. Da leitura do Protocolo ICMS nº 42/2009, observa-se que para a atividade desenvolvida pela empresa a adequação da contribuinte à Nota Fiscal Eletrônica, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, passou a ser exigida somente a partir de 01/04/2010, não podendo o fisco fazer tal exigência quanto às operações anteriores à mencionada data. 4. Assim, correta a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao conceder a ordem pleiteada no
mandamus.
- Reexame Necessário conhecido. - Sentença mantida.
(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 01041524520098060001 CE 0104152-45.2009.8.06.0001, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 21/06/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTAÇÃO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Se o Protocolo ICMS 42/2009 determina a obrigatoriedade para a utilização da nota fiscal eletrônica a partir de 01/10/2010 para determinadas empresas, inclusive a impetrante, não pode o fisco exigi-la, menos ainda lavrar auto de lançamento por suposta documentação inidônea, nas operações praticadas anteriormente. Ato abusivo e ilegal praticado pela autoridade coatora.
NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME." (TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário Nº 70039632591, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 07/12/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROTOCOLO Nº 42/09 DO ICMS - DECISÃO REFORMADA.
Deve ser reformada a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar no mandado de segurança impetrado com o objetivo da suspensão da obrigatoriedade da emissão das notas fiscais eletrônicas, com base no Protocolo do ICMS nº 42/09, tendo esse instrumento postergado a exigência para 1º de abril de 2010, demonstrando a impetrante, assim, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento nº 1.0145.09.551462-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2010, publicação da súmula em 21/05/2010)”

Esse entendimento já foi esposado também por esta Egrégia Turma, conforme demonstra o julgado de minha relatoria abaixo transcrito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PROTOCOLO ICMS Nº 10/2007. OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. EMPRESA COM ATIVIDADE VOLTADA À PRODUÇÃO DE ÓLEO VEGETAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -Decisão proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil; II -
In casu
, a empresa agravada foi autuada por ter emitido notas fiscais físicas, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Protocolo ICMS nº 10/2007, do qual o Estado do Pará é signatário, que obriga a emissão de notas fiscais eletrônicas; III - O Juízo Monocrático concedeu a antecipação da tutela requerida, determinando a suspensão do crédito tributário devido pela ora agravada decorrente da mencionada autuação, bem como que o agravante se abstivesse de inscrever o nome da recorrida em cadastro de devedores ou retirá-lo já tenha inscrito, e, ainda, conceda, sempre que solicitada, certidão positiva com efeito de negativa; IV - O Protocolo ICMS nº 10/2007 prevê que os contribuintes que exerçam a atividade de produção de óleo vegetal bruto, como é o caso da agravada, serão obrigados a adotar o regime de emissão de notas fiscais eletrônicas em data posterior à data de emissão das notas fiscais que originaram a autuação da recorrida
; V - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (TJ-PA - AI: 00005776020138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/05/2019)"

No que concerne a alegação do recorrente de que a
empresa apelada já havia aderido voluntariamente à nova sistemática de cumprimento das obrigações acessórias, passando a fazer uso da Notas Fiscais Eletrônicas

antes da data das operações objeto dos lançamentos impugnados, entendo que a referida alegação não merece acolhimento, visto que consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS da empresa recorrida, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, que a apelada aderiu a obrigatoriedade da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas a partir do dia 01/07/2010, conforme demonstra a cópia do referido documento constante nos autos (ID 14839985 - Pág. 1).

Portanto, nas datas em que ocorreram os
lançamentos tributários constituídos através dos Autos de Infração impugnados na presente ação, a empresa apelada ainda não estava obrigada a
fazer uso da Notas Fiscais Eletrônicas.

Outrossim
,
não vejo motivo
s
para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Companhia Refinadora da Amazônia – CRA.

No mencionado apelo, a empresa recorrente pugnou, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no
art. 85 do CPC
, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

No caso dos autos, entendo que honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados pela autoridade de 1º grau, se mostrando o
quantum
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, portanto, razoável e proporcional à atuação do patrono da recorrente, tendo em vista o elevado valor da causa, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática.

Por conseguinte, julgo improvido o
Recurso de Apelação interposto pela Companhia Refinadora da Amazônia – CRA
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Estado

do Pará
e por
Companhia Refinadora da Amazônia – CRA
,
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
dezembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024